Tribunal: STF
Processo: HC 189551
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Constitucional. Direito Penal. Direito Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminarmente habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Execução penal. COVID-19. Paciente de grupo risco. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Ausência de comprovação de eventual inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ pelas instâncias ordinárias. Regimental não provido.